Tribunal: TJMT
Processo: 1000264-46.2021.8.11.0013
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000264-46.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARIA SEUFRA SEVERO DE SOUZA - CPF: 026.931.491-18 (RECORRIDO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 867.442.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA. PROPRIEDADE DO ENTORPECENTE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso contra sentença que absolveu a ré da prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de terceiro (ex-companheiro da ré);
(ii)
nenhum entorpecente encontrado no interior da residência da acusada;
(iii)
apreensão de 22,50g de maconha enterrada em terreno baldio, distante cerca de 20 metros da casa;
(iv)
droga encontrada em ambiente aberto, sem cercamento ou vigilância;
(v)
duas balanças de precisão localizadas em terrenos distintos;
(vi)
ré negou a propriedade do entorpecente em ambas as fases da persecução penal.

3. Requerimento do recurso: condenação da ré como incursa nas penas do delito de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: saber se as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria delitiva e ensejar a condenação do crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O valor probante conferido à narrativa dos policiais não é absoluto, de modo que compete ao julgador racionalizar o conteúdo de suas declarações com as demais evidências que compõem o caderno processual.

6. A prolação do édito condenatório demanda prova que supere a dúvida razoável, sob pena de se violar o princípio constitucional da presunção de inocência.

7. Se as circunstâncias objetivas do flagrante, aliadas aos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, não demonstram de modo inequívoco a propriedade da droga apreendida, aplica-se o brocardo
in dubio pro reo,
a ensejar a manutenção da sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/06, artigo 33,
caput;
Código de Processo Penal, artigo 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG; TJMT, ApCrim n. 1003519-90.2024.8.11.0050.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra a sentença do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da ação penal n. 1000264-46.2021.8.11.0013, absolveu a acusada
Maria Seufra Severo de Souza
da imputação da prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06) com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (id. 273294370).

Nas
razões recursais
, o
Parquet
sustenta que as provas dos autos fornecem a certeza necessária para a prolação do édito condenatório, especialmente ao se considerar os depoimentos prestados em juízo pelos policiais responsáveis pela diligência que resultou na apreensão do entorpecente, os quais não deixariam margem para dúvidas quanto a autoria delitiva. Com base nisso, requer a procedência da pretensão punitiva, ao efeito de condenar a acusada como incursa nas penas do delito de tráfico de drogas (id. 304538498).

Em sede de
contrarrazões
, a recorrida
Maria Seufra Severo de Souza
manifesta-se pelo desprovimento do apelo (id. 304540351).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso ministerial (id. 323888372).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A ré
Maria Seufra Severo de Souza
foi denunciada pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Extrai-se dos autos de inquérito policial que, em tempos anteriores e especificamente no dia 16 de dezembro de 2020, por volta de 06h00min, em residência particular, localizada na Rua Bela Vista, s/n.º, Bairro Alto da Glória (última casa da Rua, com Caixa D’

água na frente), Pontes e Lacerda/MT, Maria Seufra Severo de Souza, com consciência e vontade, guardava / preparava / mantinha em depósito / fornecia / vendia drogas, para fins de traficância, sendo encontrado um total de 22,50 g (vinte e dois gramas e cinquenta centigramas) de “maconha” sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão a fls. 55/IP e Laudo Pericial a fls. 59-61/IP).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Depreende-se dos autos que, em tempos anteriores e no dia 16 de dezembro de 2020, em Pontes e Lacerda/MT, Maria Seufra Severo de Souza guardava / mantinha em depósito 22,50 g (vinte e dois gramas e cinquenta centigramas) de “maconha”, destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Para tanto, a denunciada utilizava sua própria moradia, localizada na Rua Bela Vista, s/n.º, Bairro Alto da Glória (última casa da Rua, com Caixa D’ água na frente), Pontes e Lacerda/MT, para guardar as substâncias entorpecentes e objetos relacionados ao tráfico. Ocorre que já existiam informações de que na referida residência havia o comércio de entorpecentes, sendo expedido mandado de busca e apreensão, cumprido pelas autoridades policiais de Pontes e Lacerda/MT.

Ressai das investigações que as autoridades policiais já haviam recebido informações dando conta de que mesmo após se separar de Silvano Jesus Lima, a increpada Maria Seufra Severo de Souza perpetrava o tráfico de drogas na residência, utilizando-se para tanto, dos terrenos adjacentes ao domicílio para esconder o material ilícito.

Neste diapasão, no tempo e local acima indicado, uma equipe da Polícia Civil deslocou-se até a residência e constataram a presença da increpada Maria Seufra Severo de Souza, quando foi dado início ao cumprimento das buscas. Realizadas buscas pessoais e domiciliares, nada de ilícito foi encontrado.

Ocorre que, em razão das informações pretéritas de que a denunciada ocultava entorpecentes nas imediações da referida residência (terreno baldio), os agentes da lei realizaram buscas nas adjacências do domicílio, oportunidade em que lograram localizar, num terreno localizado a cerca de 30 (trinta) metros da referida casa, embaixo de uma pedra, uma sacola de cor branca contendo 01 (uma) porção de substância análoga à maconha.

Em continuidade as buscas, os agentes da lei localizaram, no terreno baldio vizinho à residência da denunciada, 02 (duas) balanças de precisão. Assim, ante o estado de flagrante foi dado voz de prisão a increpada e encaminhada para a Delegacia para as providências necessárias. [...]”
(id. 273293937).

Devidamente processada e instruída a ação penal, a acusada foi absolvida da prática delitiva narrada na denúncia, com fundamento no artigo 386, VII, do Código Penal, sobretudo diante da dúvida que remanesce quanto a propriedade do ilícito apreendido.

Irresignado, o Ministério Público interpõe recurso de apelação, oportunidade na qual requer a condenação da acusada como incursa nas penas do crime de tráfico de drogas.

Neste desiderato, o recorrente alega que a materialidade e autoria delitivas foram suficientemente comprovadas no curso da instrução probatória. Afirma que os depoimentos dos agentes policiais que participaram da diligência são revestidos de elevado valor probante e que as circunstâncias da apreensão do entorpecente demonstram o propósito da traficância.

A despeito do arrazoado recursal, a pretensão punitiva não procede.

Como é cediço, as declarações dos agentes policiais, profissionais que exercem função pública primordial na repressão de ilícitos penais, são dotadas de credibilidade probatória e são hábeis para embasar a condenação criminal, máxime quando corroboradas por outros elementos de prova constante nos autos (STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/08/2024).

No entanto, o valor probante conferido à narrativa de policiais não é, por certo, absoluto, de modo que compete ao julgador, no momento da análise do acervo probatório, racionalizar o conteúdo de suas declarações com os demais elementos de convicção produzidos nos autos.

Assim, para a prolação do édito condenatório é preciso prova que supere a dúvida razoável, sob pena de se violar o princípio constitucional da presunção de inocência.

Nesse aspecto, a detida análise da prova produzida nos autos não é capaz de fornecer um juízo conclusivo da autoria delitiva imputada à ré, sobretudo no que se refere à propriedade do entorpecente apreendido.

Conforme depoimento prestado pelo policial militar
Antônio Marcos Pereira da Silva
em ambas as fases da persecução penal, ele prestou apoio ao cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de Silvano, ex-companheiro da acusada. Narrou que foram recebidos pela ré Maria e que, após a busca na residência, nada de ilícito foi encontrado (id. 273294365).

Aduziu que foram promovidas buscas na parte externa do terreno, diante da informação prestada anteriormente de que poderia haver entorpecentes no entorno da casa. Informou que foi localizado em um barranco próximo à residência da ré (aproximadamente 20m) uma sacola de baixo de uma pedra com uma porção análoga à maconha dentro (id. 273294365).

Além disso, relatou que próximo à casa, em meio a um entulho de lixo, foi localizada uma balança de precisão em funcionamento e, em um terreno abandonado, outra balança de precisão. Salientou que, a despeito da apreensão desses objetos, não questionou a ré acerca da propriedade do entorpecente, tampouco de sua destinação (id. 273294365).

No mesmo sentido foram as declarações do investigador da Polícia Civil
Antônio Nunes de Oliveira Júnior
.

Tanto em inquérito quanto em juízo, o investigador confirmou que foram até a residência para cumprir um mandado expedido em desfavor de Silvano Jesus Lima e que durante a busca domiciliar nenhum entorpecente foi localizado na residência onde a apelada se encontrava (id. 273294365).

Declarou que havia denúncias anteriores no sentido de que poderiam ter entorpecentes enterrados no terreno, o que motivou uma varredura pela equipe policial. Destacou que o policial militar que auxiliava na diligência localizou uma sacola contendo uma pequena porção de substância análoga a maconha, bem como uma balança de precisão próximo a um lixo e outra descartada em um terreno abandonado ao lado (id. 273294365).

A ré, por sua vez, negou a autoria delitiva em ambas as fases da persecução penal. Afirmou que, na época da apreensão, estava separada há 3 (três) meses de Silvano, contra quem o mandado de busca e apreensão foi expedido, mas continuou morando no imóvel. Consignou que os policiais não encontraram nada de relevante em sua residência e que apenas localizaram a droga em um terreno baldio próximo. Quanto às balanças de precisão, informou que os policiais encontraram em locais distintos, uma em um terreno ao lado de sua casa e a outra em um terreno que fica na rua de baixo (id. 273294365).

À vista desses elementos de prova, verifica-se que nenhum ilícito foi encontrado no interior da residência da apelada e a droga estava enterrada em um terreno baldio, área externa e distante cerca de 20 metros do imóvel pertencente à ré.

Além disso, o mandado de busca e apreensão foi expedido em desfavor de terceiro e os policiais não presenciaram qualquer ato de mercancia ou posse direta da substância entorpecente.

Ademais, conforme documentado fotograficamente no relatório de busca e apreensão n. 1003/2020, a droga foi localizada em ambiente aberto, escondida embaixo de uma pedra, em área estranha ao domínio da acusada, o que permite inferir que qualquer pessoa tinha acesso ao local, sobretudo ao se observar que não havia cercamento, tampouco vigilância ou outros dados que indicassem o controle da área pela recorrida (id. 273293927 – Pág. 27).

Nesse panorama, é inconteste a fragilidade do conjunto probatório no que se refere à autoria delitiva imputada à ré, de modo que deve ser aplicado em favor dela o brocardo
in dubio pro reo,
haja vista que, conforme destacado em linhas anteriores, a condenação criminal somente se legitima quando assentada em provas robustas e idôneas, o que não se verifica na hipótese.

A propósito, assim preceitua a pertinência da absolvição, por insuficiência probatória, nos casos em que a propriedade da droga não é demonstrada de modo inequívoco pela prova produzida no curso da instrução:

“[...] A autoria delitiva não se encontra suficientemente demonstrada, uma vez que os entorpecentes foram localizados em bolsa cuja titularidade não foi atribuída de forma segura ao réu, em local onde havia diversas outras pessoas, inclusive mulheres que poderiam igualmente estar ligadas ao objeto. [...] O réu negou, de forma coerente e sob contraditório, qualquer vínculo com a bolsa e com os entorpecentes apreendidos, tendo sua versão sido corroborada pela ausência de prova robusta que estabeleça nexo entre ele e os objetos ilícitos [...] Os depoimentos policiais, embora convergentes no sentido da apreensão da droga nas proximidades do réu, não lograram demonstrar que a bolsa lhe pertencia, limitando-se a relatar que a atribuição da propriedade decorreu da negativa dos demais presentes e da denúncia anônima [...] A prova coligida nos autos não permite juízo de certeza quanto à autoria do delito, sendo imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, de modo a manter a absolvição pronunciada na instância originária [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1003519-90.2024.8.11.0050, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025).

Logo, como consequência do princípio constitucional da presunção de inocência, presente a dúvida razoável, esta deve ser interpretada em favor do acusado, razão pela qual mantém-se a sentença absolutória proferida com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025